Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-85.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Guanambi Apelação: 8004181-85.2021.8.05.0088 Apelante: Jeremias Ferreira dos Santos Silva Nascimento Defensor Público: Pedro Castagna Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Francisco de Freitas Júnior Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jeremias Ferreira dos Santos Silva Nascimento contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guanambi/BA que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Consta dos autos que, na madrugada de 21/11/2021, em bar situado na Fazenda Lagoa da Pedra, município de Candiba/BA, o acusado desferiu golpe de faca contra André Ferreira Cruz, causando-lhe a morte. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Auto de Apreensão da arma branca e do Laudo Necroscópico, que apontou como causa mortis choque hipovolêmico decorrente de ação pérfuro-cortante com penetração na cavidade torácica. 3. O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, reconhecendo a qualificadora do motivo fútil. A defesa interpôs apelação sustentando, em síntese, a existência de legítima defesa, afirmando que o recorrente teria sido previamente agredido com um murro no rosto pela vítima, bem como requereu, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em: 4.1. verificar se a decisão do Tribunal do Júri que rejeitou a tese de legítima defesa encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; 4.2. analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. 6. O Tribunal do Júri, como órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, decide com base na soberania dos veredictos, princípio consagrado no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 7. A anulação do julgamento popular somente é admissível quando a decisão dos jurados se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não verificada no caso concreto. 8. O conjunto probatório indica que a vítima apenas tentou apartar uma suposta discussão entre o apelante e seu companheiro Agnaldo dos Santos, circunstância que motivou a reação violenta do acusado, que sacou uma faca e desferiu golpe fatal contra André Ferreira Cruz. 9. Em sede investigativa, Agnaldo dos Santos afirmou que a vítima não agrediu o acusado, limitando-se a intervir para separar a suposta briga, sendo imediatamente golpeada com faca pelo recorrente. 10. A testemunha Carlos Maracá relatou que populares presentes no local narraram versão semelhante, no sentido de que a vítima apenas buscava separar a discussão quando foi atingida pelo golpe desferido pelo acusado. 11. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante declararam que o apelante não apresentava qualquer lesão corporal, circunstância que enfraquece a alegação defensiva de agressão anterior capaz de justificar reação em legítima defesa. 12. O Conselho de Sentença, ao valorar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência da excludente de ilicitude e pelo reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, decisão que encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. 13. A qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal caracteriza-se pela manifesta desproporção entre o motivo e a conduta homicida, sendo descrita pela doutrina como reação extremamente gravosa desencadeada por razão insignificante ou banal. 14. No caso concreto, o acervo probatório indica que a vítima foi morta simplesmente por tentar apartar uma discussão, circunstância que evidencia a desproporção entre a conduta da vítima e a reação homicida do acusado. 15. Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a existência de discussão anterior, por si só, não afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil, entendimento igualmente reconhecido na manifestação ministerial constante dos autos. 16. Desse modo, não se verifica qualquer descompasso entre o veredicto do Conselho de Sentença e as provas produzidas no processo, razão pela qual deve ser preservada a decisão soberana dos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. 2. Não há falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil quando o conjunto probatório demonstra que a vítima foi morta por motivo insignificante, revelando desproporção entre a causa do conflito e a reação homicida do agente. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004181-85.2021.8.05.0088, oriundos da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram como apelante Jeremias Ferreira dos Santos Silva Nascimento e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)